Tribunal: STF
Processo: AO 1529
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTRADO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA GENERALIDADE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE SEU IMPEDIMENTO OU INTERESSE NA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem conhecido os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade.



    2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria.



    3. In casu, o pedido formulado não possui a abstratividade necessária para transcender a esfera individual do autor, de modo a englobar toda a magistratura nacional, pelo que resta afastada a competência originária desta Corte.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.